Tribunal: STF
Processo: ARE 1600574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ/CSLL. JCP. CÁLCULO PELA TLP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 9º DA LEI 9.249/95 C/C ART. 12, § 2º, DA LEI 13.483/17. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DA TJLP. RECURSO DESPROVIDO.
1. A instituição da TLP pelo legislador, independentemente de sua motivação, expressamente ressalva a manutenção da TJLP para previsões específicas, como é a norma tributária supracitada. Ou seja, mesmo considerando que a nova taxa melhor se presta a um referencial para empréstimos de longo prazo, o legislador resolveu manter a antiga taxa para situações específicas, como o cálculo do JCP para fins tributários.
2. Vigente a legalidade estrita na seara tributária, preponderante sobre uma análise meramente econômica do fenômeno que gerará a tributação, não se pode olvidar da norma e entender por revogada a norma contida no art. 09º. Não se nega que os componentes da TLP provavelmente traduzem melhor realidade econômica que aqueles componentes da TJLP. Porém, a melhor adequação não traduz ilegalidade na aplicação da taxa anterior, resultante da manutenção da norma de incidência por vontade do legislador.
3. Traz-se o exemplo do regime nominalista dominante em nossa legislação tributária, em especial a Lei 9.249/95, desconsiderando-se os efeitos inflacionários a menos que a lei disponha de forma diversa. A inflação é um efeito econômico e real, nem por isso se reputa ilegal a tributação sobre a renda que não considere tal efeito por ausência de disposição legal nesse sentido. Muito menos se pode considerar a aplicação de índice diverso daquele disposto pela própria lei tributária, já analisadas as normas em comento. Há de se destacar que a relação tributária é calcada também no intuito de arrecadação de recursos ao erário, pressuposto que permite que a relação tributária não se dê nos exatos parâmetros da relação econômica geradora daquela relação econômica. Nesse sentido, a finalidade tributária, vinculada à política fiscal adotada, permite que se distinga o índice utilizado nas hipóteses da Lei 13.483/17 daquele utilizado no cálculo dos JCP.
4. O mesmo se diga quanto à alegação de isonomia tributária. A política fiscal quis diferenciar os dois fatores, inexistindo ilegalidade em sendo diversas as situações dos juros sobre capital próprio e o empréstimo realizado com terceiros. Ultrapassa o limite da jurisdição igualar duas situações expressamente diferenciadas pela lei, inserindo-se essa matéria em competência própria do Congresso Nacional, sob pena de usurpação dos Poderes.
5. Recurso desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV, 145, § 1º, 146, III, “a”, 150, II, 153, III e 195, I, “c”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente